Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733689-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RODRIGO MORAES MARTINS, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários LTDA (e outros) contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que aplicou aos executados, ora agravantes, multa equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado em execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, incisos II e V, do CPC. Por meio do acórdão de ID no 31338806, esta egrégia 4a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento. O decisum ainda não transitou em julgado. Em seguida, Rossi Residencial (e outros) peticionaram (ID no 40347836) informando que, em 19 de setembro de 2022, foi deferido pedido de recuperação judicial em favor de sociedades do Grupo Rossi, nos autos do processo no 1101129-56.2022.8.26.0100, tendo sido determinada a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores. Ao final, requereu a suspensão do processo, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial de bens das executadas. É o relato do necessário. Não há o que prover com relação à petição de ID no 40347836, uma vez que o processo de execução só é suspenso com relação a atos constritivos. Nestes autos, não foi determinado qualquer ato constritivo ou expropriatório, apenas se decidiu sobre a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ademais, a suspensão, quando cabível, ocorre com relação à execução, e não quanto a recursos a ela relacionados. Por fim, cumpre registrar que alguns dos executados, ora agravantes – pessoas físicas –, sequer foram alcançados pela decisão do Juízo de São Paulo, que deferiu o pedido de recuperação judicial. Portanto, nada a prover. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022 20:19:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator